Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA NO PROTESTO. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela – “retirada do protesto do nome do requerente, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento”, e para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Argumentou a parte recorrente/ré que não restou indicado na sentença o termo inicial e final para a multa diária arbitrada, observando-se que houve pedido de dilação de prazo e celebração de acordo em audiência, acordo este não homologado em virtude da impossibilidade de emissão do ofício pelo juízo. Aduziu inexistir limitador para a multa, o que pode caracterizar enriquecimento ilícito por parte do requerente. Afirmou inexistir qualquer prejuízo ao requerente a ensejar a indenização por danos morais, não passando de aborrecimento momentâneo. Pugnou pela improcedência de todos os pedidos formulados ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40404665 e 40404666). Ofertadas contrarrazões, conforme ID 40404673.
4. Em que pesem as alegações dos recorrentes, a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID no 40403733) fixou o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação ali determinada. Porém, a pedido da parte, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que os recorrentes comprovassem o cumprimento da obrigação (ID no 40403739), tendo o prazo iniciado, após publicação, no dia 4/04/2022 e terminado no dia 15/04/2022, restado fixado, portanto, nos autos o prazo para cumprimento da obrigação determinada e, consequentemente, o termo inicial da multa diária cominada em razão do seu descumprimento. O termo final da cominação de multa por descumprimento é o efetivo cumprimento do determinado.
5. Prevê o art. 537 do CPC a fixação de multa, independentemente de requerimento, a fim de compelir o devedor do cumprimento da obrigação a cumpri-la a tempo e modo. A multa estabelecida deve ser compatível com a obrigação determinada a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Observando-se que o valor da multa fixada pelo juízo de origem não foi objeto de recurso, mesmo porque em valor razoável, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabível o estabelecimento do teto limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso.
6. A parte requerida manteve o protesto gravado em nome do requerente mesmo após o adimplemento do débito, somente tendo providenciado a baixa no protesto muito após decorrido o prazo da determinação judicial, mesmo havendo fixação de multa diária pelo descumprimento, dissabor suficiente a ensejar a reparação por danos morais pleiteada, fazendo jus o requerente, portanto, à devida reparação.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerada dano moral vinculado à própria existência do fato ilícito (in re ipsa), cujo resultado independe de comprovação do abalo psicológico sofrido.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para estabelecer teto limite para a multa por descumprimento, fixada por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela e mantida por ocasião da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.